Tribunal: TJSP
Processo: 0002942-74.2015.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: Virgilio de Oliveira Junior
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-24
Data de publicação: 2021-05-19

Ementa:
Ação de indenização por dano material e moral. Sentença de parcial procedência. Dano material e moral reconhecidos. Apelo da ré Tam Linhas Aéreas S.A. Artista que ficou impossibilitado de realizar o show contratado pela autora em razão da impossibilidade de embarque. Ré que confessou o não embarque em razão de "overbooking". Falha na prestação do serviço configurada. Dano moral comprovado.

Ementa:
Ação de indenização por dano material e moral. Sentença de parcial procedência. Dano material e moral reconhecidos. Apelo da ré Tam Linhas Aéreas S.A. Artista que ficou impossibilitado de realizar o show contratado pela autora em razão da impossibilidade de embarque. Ré que confessou o não embarque em razão de "overbooking". Falha na prestação do serviço configurada. Dano moral comprovado. Indenização pelo dano moral suportado fixado em R$10.000,00. Arbitramento realizado dentro dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade. Dano material comprovado parcialmente. Determinada a indenização somente em relação ao montante demonstrado. Alteração da sucumbência. Recurso provido em parte.